Tribunal: TJSP
Processo: 2237582-16.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ordem Urbanística
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Loteamento transformado em condomínio – ACP julgada procedente para determinar sua restituição ao domínio público – Fundamento no art. 180, inc. VII, Constituição do Estado – ADI no 6602, que reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 1o a 4o e do inc. VII, do art. 180 da CE – Autonomia Municipal – Possibilidade de alteração da destinação de áreas

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Loteamento transformado em condomínio – ACP julgada procedente para determinar sua restituição ao domínio público – Fundamento no art. 180, inc. VII, Constituição do Estado – ADI no 6602, que reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 1o a 4o e do inc. VII, do art. 180 da CE – Autonomia Municipal – Possibilidade de alteração da destinação de áreas definidas nos projetos de loteamento, como áreas verdes ou institucionais – Lei Municipal no 3.159/11 que autoriza o fechamento de loteamentos cuja inconstitucionalidade foi afastada pelo Órgão Especial – Acolhimento do pedido com base no § 15, do art. 525, do CPC – Improcedência da ação civil pública no 0002533-39.2010.8.26. 0338 – Procedência da ação rescisória.